Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA INFOJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PESQUISA VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. A consulta ao sistema INFOJUD, medida excepcional por representar quebra de sigilo fiscal, direito resguardado no art. 5o, XII, da CF/88, deve ser precedida do esgotamento dos meios disponíveis ao credor para localizar bens do devedor.
2. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.
3. “O sistema eRIDF é uma ferramenta útil, cujo uso visa promover maior celeridade e efetividade aos processos judiciais. Todavia, sua utilização não é gratuita, e incumbe ao peticionante o recolhimento prévio dos emolumentos referentes às consultas cartorárias, caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (AGI 0715159-09.2019.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 1a Turma Cível).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.